Tribunal: STF
Processo: RE 604573
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - As questões relativas à alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, suscitadas no agravo regimental, não foram foram arguidas no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. Precedentes.



    II – Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o exame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF.



    III - Agravo regimental improvido.